Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714600-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de que no caso de rejeição à impugnação manejada pelo Devedor no cumprimento de sentença, descabe arbitramento de honorários, conforme dispõe o enunciado n.o 519 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Registre-se que, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, o órgão julgador reapreciou o agravo de instrumento para, negando-lhe provimento, manter incólume a decisão agravada (id 25034976). No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 7o e 8o, 523, §1o, e 535, inciso IV e §2o, todos do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, que inexistindo impugnação formal ao cumprimento de sentença por parte do ente público, deve prevalecer o entendimento firmado no primeiro julgamento do agravo de instrumento, que assentava, nos termos da ementa acima, o descabimento da fixação de honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 85, §§ 7o e 8o, 523, §1o, e 535, inciso IV e §2o, todos do CPC. Com efeito, as matérias por eles disciplinadas estão devidamente prequestionadas – foram expressamente objeto de apreciação no julgamento dos embargos declaratórios – e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012